Tribunal: TJES
Processo: 5012792-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012792-29.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZANGELA CASIMIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACUMULADA APÓS MESES DE FATURAMENTO POR MÉDIA. IMPEDIMENTO DE LEITURA NÃO COMPROVADO CABALMENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA ABRANGER PAGAMENTOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM CORTE OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012792-29.2024.8.08.0011

Recorrente: ROZANGELA CASIMIRO

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

1. RELATÓRIO

Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Ilicitude da Cobrança e do Dever de Manutenção do Medidor

A controvérsia cinge-se à fatura de 07/2024, emitida no valor de R$ 967,54. A concessionária justificou a cobrança acumulada alegando impedimento de leitura por "tampa da caixa embaçada". Contudo, tal tese é improcedente. O medidor de energia é equipamento de propriedade e responsabilidade técnica exclusiva da concessionária. Eventual desgaste acrílico ou embaçamento por ação do tempo exige manutenção preventiva pela própria EDP, sem ônus ou prejuízo ao consumidor. Inexistindo prova documental (fotos ou registros técnicos) do alegado impedimento, a cobrança exorbitante é nula, devendo prevalecer a média histórica de R$ 350,00.

2.2. Da Extensão da Restituição e da Dobra (Art. 42 do CDC)

A sentença de 1º grau limitou a restituição a R$ 204,00. Todavia, auditoria nos autos revela que a Recorrente quitou integralmente o parcelamento abusivo no curso da lide. Conforme o Art. 493 do CPC, deve-se considerar este fato superveniente. A repetição deve ocorrer na forma dobrada, pois não se vislumbra "engano justificável" em conduta que imputa ao consumidor uma falha de manutenção técnica (medidor) inerente à própria fornecedora.

2.3. Do Dano Moral e do Desvio Produtivo do Consumidor

A r. sentença merece reforma quanto ao dano moral. A Recorrente comprovou o acionamento inócuo da via administrativa e do PROCON Municipal (ID 52447089). Soma-se a isso o agravante logístico: a consumidora reside no distrito de Soturno e foi compelida a deslocar-se repetidamente ao centro da Comarca para tentar sanar erro gerado pela ré. Este cenário configura o Desvio Produtivo, teoria amplamente acolhida pelo TJES, conforme precedentes:

"O dano moral decorrente do desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de vício no serviço, é compelido a desperdiçar seu tempo útil e a desviar-se de suas atividades habituais para tentar resolver o problema, sem sucesso, por culpa do fornecedor." (TJES; AC 0013008-03.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível).

"A perda do tempo livre do consumidor em razão da falha na prestação do serviço público essencial (energia elétrica) e a resistência injustificada da concessionária em resolver o impasse administrativamente ensejam reparação moral." (TJES; RI 0003052-16.2021.8.08.0011; Terceira Turma Recursal).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

EXPANDIR a condenação de danos materiais, determinando que a recorrida restitua, na forma dobrada, a totalidade dos valores pagos pela recorrente no parcelamento referente à fatura de 07/2024 que excederem o valor de R$ 350,00. A liquidação poderá ser feita por meros comprovantes de pagamento bancário (Art. 323 e 491, CPC);

CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora desde a citação;

Manter os demais termos da sentença quanto ao cancelamento definitivo do parcelamento oneroso.

Sem custas e honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)